Tribunal: STF
Processo: AI 157906
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
          Prequestionamento. Sumulas 282 e 356.
          Desapropriação.  Justa indenização.  Art. 5.,  incisos II e
XXIV, e art. 182, par. 3. da Constituição Federal. Indices do I.P.C.
1.         Tratando-se  de  acórdão  que  somente  focalizou questões
infraconstitucionais, não pode o Supremo Tribunal Federal examinar os
temas   constitucionais   suscitados   no    R.E.,   por   falta   de
prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
2.         Ademais,  em  situações  como  a  dos  autos,  em  que foi
observado,  no calculo da indenização, a variação do I.P.C., de marco
de  1990 a  janeiro  de 1991,  o  S.T.F. tem  considerado inocorrente
violação a preceitos constitucionais.
3.        Agravo regimental improvido.